Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LICITAÇÃO. OBJETO. IMÓVEL PÚBLICO. ENTIDADE LICITANTE. TERRACAP. LICITANTE. HABILITAÇÃO JURÍDICA. CONCORRENTE PESSOA JURÍDICA. REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA E DOS SÓCIOS DA LICITANTE. COMPREENSÃO DOS SÓCIOS. PREVISÃO ÍRRITA. ILEGALIDADE. INVIABILIDADE DE AMALGAMAR A PESSOA JURÍDICA E OS SÓCIOS. AUTONOMIA PATRIMONIAL. PREVISÃO EDITALÍCIA DESGUARNECIDA DE LASTRO LEGAL E DISSONANTE DE EMBASAMENTO LEGÍTIMO (LEI DAS LICITAÇÕES, ARTS. 3o e 27). DESQUALIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRESERVAÇÃO. OBJETIVO DA LICITAÇÃO. ALCANCE. SEGURANÇA JURÍDICA. CONDIÇÕES E PARÂMETROS. DIREITO POSTO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. LIMITES LEGAIS. EXTRAPOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO, CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). MANEJO DO CRITÉRIO EM DESCOMPASSO COM A REGULAÇÃO LEGAL. INVIABILIDADE. APELO DA RÉ DESPROVIDO. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO. MODULADOS E MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS À VENCIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO.

1. Os atos administrativos, natureza que ostentam os praticados pela entidade que, no exercício de suas atividades institucionais, promove, via de certame licitatório, a alienação de imóveis públicos dominicais, ostentam presunção de legitimidade e de veracidade, induzindo à apreensão de que foram praticados em conformidade com a lei, atributo cuja desqualificação demanda prova exaustiva em sentido contrário, pois lhes impregna o atributo.

2. Os requisitos exigidos como pressuposto para habilitação do licitante destinam-se a assegurar a realização da melhor contratação por parte da administração, inserindo-se nessa preceituação a consumação do contrato com segurança jurídica, prevenindo-se a frustração do licitado, daí porque legítimas as condições criadas com esse desiderato sob a forma de critérios técnicos e jurídicos, desde que consoantes o objeto ofertado e não se destinem a limitar ou pautar o número de licitantes habilitáveis (Lei no 8.666/93, arts. 3o e 27).

3. Considerando que as condições para habilitação dos licitantes visam precipuamente assegurar a melhor contratação por parte da administração, seja sob o viés do melhor preço seja sob o prisma da segurança na ultimação do objeto licitado de acordo com o almejado em compasso com o interesse público, não se reveste de legalidade e legitimidade, em sede de licitação volvida à alienação de imóvel público, que, a par das exigências endereçadas à licitante, sejam estendidas à pessoa do seu sócio, se pessoa jurídica, pois vulneram a autonomia patrimonial que pauta a ficção traduzida na pessoa jurídica, criando condição em descompasso com a lei e com o interesse público e sem utilidade material, ensejando que seja invalidada.

4. Conquanto a licitação seja pautada pelo disposto no correlato edital, imperando no ambiente administrativo o princípio da vinculação, as disposições somente vinculam o licitante e a própria administração se revestidas de legalidade, donde dispositivo desguarnecido de sustentação subjacente não é passível de irradiar efeito vinculativo, pois não se pode vincular ninguém a previsão desguarnecida de legalidade, devendo, ao invés, ser infirmado em conformidade com o princípio da legalidade estrita que governa todo o atuar da administração, inclusive os certames seletivos.

5. Os princípios da legalidade estrita e da moralidade administrativa, consubstanciando-se em princípios que vedam, sobretudo, que a Administração Pública atue com excesso ou valha-se de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais, legitimam a invalidação do ato de não habilitação da licitante apta para a contratação administrativa por motivo não condizente com o interesse público e a impessoalidade que devem nortear o certame licitatório e cujo suprimento, além de não encerrar violação à sua natureza, carecia de sustentação legal.

6. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado, salvo se for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, ensejando que, acolhido o pedido, em se tratando de ação declaratória, a verba honorária sucumbencial imposta à parte ré deve ser mensurada com base no valor da causa, porquanto condizente com o proveito econômico almejado, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador.

7. Segundo a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do artigo 85 do CPC, e, somente em situação é que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§8o).

8. O provimento do apelo da parte já exitosa e o desprovimento do recurso da parte originalmente vencida implicam a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte vencida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

9. Apelação da ré conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados. Unânime.